Tribunal: TJPA
Processo: 0820080-48.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820080-48.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA

PROCURADOR: PEDRO FERNANDO BALDEZ VASCONCELOS

AGRAVADO: MARIO ANTONIO COSTA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. NATUREZA DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ, contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual homologou cálculos apresentados pelo exequente, julgou improcedente impugnação apresentada pela autarquia e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV. Sustenta a agravante que a decisão não teria extinguido expressamente a execução e, portanto, possuiria natureza interlocutória, sendo cabível o Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV, ou se o recurso correto seria a Apelação, ante a natureza de sentença da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que homologa cálculos, determina expedição de RPV e extingue a execução possui natureza jurídica de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC, sendo impugnável por Apelação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A interposição de Agravo de Instrumento, nessa hipótese, configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5.

A ausência de dúvida razoável quanto ao recurso cabível impossibilita a admissão do Agravo de Instrumento como Apelação, pois não se trata de erro escusável.

6.

A decisão recorrida observa precedentes do STJ e dos tribunais pátrios, que firmam o entendimento de que o recurso correto em tais casos é a Apelação, sendo incabível o Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, extinguindo a execução, possui natureza de sentença.

2.

O recurso cabível contra essa decisão é a Apelação, sendo incabível o Agravo de Instrumento.

3.

A interposição de Agravo de Instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 1º; 1.009; 1.015; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2408476/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07/03/2024; STJ, REsp 1.855.034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2020; TJPA, AI 0807578-77.2024.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 30/09/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Interno
em Agravo de Instrumento (ID 23947141), interposto
pela
Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ
em face da Decisão Monocrática ID 23647085, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento manejado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001485-33.2013.8.14.0125.

O Agravo de Instrumento foi manejado pela autarquia ora agravante com fundamento no art. 1.015 do Código de Processo Civil, tendo como objetivo reformar decisão interlocutória que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, determinando, ainda, a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV.

A ADEPARÁ sustentou, essencialmente, que a decisão combatida padeceu de vícios de fundamentação, consistentes em negativa de prestação jurisdicional e ausência de enfrentamento dos argumentos apresentados na impugnação, notadamente sobre supostos equívocos nos cálculos homologados.

Na Decisão ID 23647085, ora vergastada, não conheci do recurso sob o fundamento de que se trata de decisão com natureza de sentença, por ter extinguido a execução ao homologar os cálculos e determinar a expedição da RPV, de sorte que o recurso adequado, nessa hipótese, seria o de
Apelação
, e não o Agravo de Instrumento, configurando-se erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Contra essa decisão a agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 23947141), reiterando seus argumentos quanto à admissibilidade do Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão de primeira instância não extinguiu expressamente a execução, limitando-se a homologar cálculos, o que, conforme jurisprudência do STJ, possui natureza interlocutória.

Invocou, ainda, a existência de divergência jurisprudencial no âmbito do próprio TJPA, além de pleitear, subsidiariamente, a aplicação do princípio da fungibilidade para que o recurso seja recebido como Apelação.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Pois bem.
Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Reitero, portanto, os fundamentos da decisão recorrida, de que,
à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, extinguindo a execução, tem natureza de sentença, sendo incabível agravo de instrumento, ainda que proferida na fase de cumprimento de sentença, aplicando-se o artigo 1.009 do CPC.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. TESE RECURSAL QUE PRETENDE DESCONTITUIR PREMISSA FÁTICA DELIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV. O Tribunal de origem não conheceu do recurso, pois caracterizado o erro grosseiro na interposição.2 . A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Precedentes: REsp n. 1.855 .034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020; e AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019 .3. A tese recursal defendida pela recorrente no sentido de que houve o prosseguimento da execução requer a alteração fática do que foi delimitado pelo Tribunal de origem, visto que expressamente assentou que o processo executivo não prosseguiria em relação a outro pedido e, portanto, incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o processo executivo. Essa premissa não pode ser desconstituída em sede de recurso especial, a teor da vedação contida na Súmula 7/STJ.4 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2408476 PR 2023/0229778-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

1ª Câmara de Direito Público AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007925-62.2023.8.17 .9000 AGRAVANTE: ESTADO DE PERNAMBUCO Proc.: Dra. Diana de Melo Costa Lima AGRAVADO: RODRIGO DE OLIVEIRA ALMENDRA Adv.: Em causa própria Relator.: Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1 .O cabimento é um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, de sorte que o recurso não será conhecido quando não for o indicado pela lei para impugnar o pronunciamento judicial e não se admitir a aplicação do princípio da fungibilidade. 2.No caso em comento, tem-se agravo de instrumento interposto contra sentença que inacolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Pernambuco e julgou procedente o pedido, com a extinção do feito nos termos do art. 487, I do CPC e determinação de expedição de RPV. 3.Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que extingue o cumprimento de sentença deve ser atacada por meio de apelação. 4.Trata-se de erro grosseiro que, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e impede o conhecimento do recurso. 5.Agravo interno que se nega provimento. 6.Decisão Unânime . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento Nº 0007925-62.2023.8.17 .9000, em que figuram como agravante ESTADO DE PERNAMBUCO e como agravado RODRIGO DE OLIVEIRA ALMENDRA. Acordam os Desembargadores que integram a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos,NEGAR PROVIMENTOao agravo interno, tudo conforme relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Recife, data da assinatura digital. Des . Fernando Cerqueira Norberto dos Santos Relator 01

(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00079256220238179000, Relator: FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/06/2024, Gabinete do Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL . INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ato judicial impugnado, apesar de denominado “decisão”, se trata de sentença que extingue a fase processual de cumprimento de sentença, com julgamento de mérito, sendo inconteste que tal decisão é recorrível por meio de recurso de apelação, nos moldes dos arts . 203, § 1º, e 1.009 do CPC. 2. É cediço que a interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação configura erro grosseiro, inadmitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de dúvida acerca do recurso cabível contra sentença, seja ela terminativa ou definitiva . 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50052425020238080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Dessa forma também tem decidido este Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV . CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA . RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Óbidos contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) . O recorrente alegou excesso de execução e pleiteou a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso adequado contra a decisão que homologa cálculos e expede requisição de pequeno valor é o agravo de instrumento ou a apelação .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que homologa cálculos em fase de cumprimento de sentença, com expedição de RPV, encerra essa etapa processual, possuindo natureza sentencial, sendo cabível recurso de apelação;

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que o recurso cabível em tais casos é a apelação, e não o agravo de instrumento, conforme reiterada jurisprudência;

5 . O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há erro grosseiro no manejo do recurso inadequado, o que inviabiliza o conhecimento do agravo. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 . Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O recurso adequado contra decisão que homologa cálculos e expede requisição de pequeno valor, encerrando a execução, é a apelação.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 100, § 3º; CPC, art. 535, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.902 .533/PA, rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18 .05.2021, DJe 24.05.2021; STJ, REsp nº 1 .855.034/PA, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j . 03.03.2020, DJe 18.05 .2020.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08008987620248140000 22926514, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO. CABIMENTO DE APELAÇÃO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame . 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que o recurso adequado contra decisão que homologa cálculos e determina expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório, declarando extinta a execução, é a apelação. II. Questão em discussão . 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, extinguindo o cumprimento de sentença. III. Razões de decidir . 3. O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos e determina expedição de ofício requisitório é a apelação, por ter natureza de sentença. 4. O princípio da fungibilidade recursal não é aplicável no caso, pois o erro no manejo do agravo de instrumento em lugar de apelação não se caracteriza como erro escusável . 5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência dominante, sendo inadequado o agravo de instrumento para impugnar a decisão de homologação de cálculos e expedição de RPV ou precatório. IV. Dispositivo e tese . 6. Recurso de agravo interno conhecido, mas desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É cabível o recurso de apelação contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, não se admitindo o agravo de instrumento em tais hipóteses ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4º; CF/1988, art. 5º, XXXV . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1354643, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 17/12/2019; TJPA, AI nº 0805708-65.2022 .8.14.0000, Rel. Des . José Maria Teixeira do Rosário, julgado em 27/11/2023.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08075787720248140000 22534152, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO TERMINATIVA QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA . NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de sentença homologatória de cálculos, proferida em Cumprimento de Sentença para a recomposição de diferenças salariais reconhecidas em decisão transitada em julgado . 2. A decisão homologou os cálculos finais, determinando a expedição de precatório e extinguiu a execução, configurando natureza jurídica de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . A questão em discussão consiste em verificar se a decisão recorrida possui natureza interlocutória, apta a justificar o cabimento de Agravo de Instrumento, ou natureza de sentença, que atrai a via recursal da Apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art . 203, § 1º, do CPC, sentença é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do procedimento ou extingue a execução, cabendo Apelação em face de tais decisões (art. 1.009, CPC). 5 . O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, prevê o cabimento de Agravo de Instrumento apenas contra decisões interlocutórias proferidas na liquidação ou no cumprimento de sentença, desde que não tenham caráter terminativo. 6 . A decisão impugnada, ao homologar cálculos finais, determinar a expedição de precatório e extinguir o cumprimento de sentença, configura sentença, sendo incabível Agravo de Instrumento. 7. O erro grosseiro na escolha do recurso impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 8 . A controvérsia sobre a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária deve ser analisada no recurso cabível (apelação). 9. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais obedeceu aos critérios do art. 85, do CPC, sendo razoável e proporcional . IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo Interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08009926320208140000 23664182, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2025